Tribunal: TJMT
Processo: 1032196-02.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032196-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIF FEGURI NETO - CPF: 523.011.841-53 (EMBARGANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CPF: 703.982.401-91 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CPF: 703.982.401-91 (EMBARGADO), NEIF FEGURI NETO - CPF: 523.011.841-53 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO ACOLHIDO EM PARTE, SEM ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES E ACLARATÓRIOS DOS AUTORES REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS –

AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS E REPARAÇÃO DE DANOS –
EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RECURSO ADESIVO TEMPESTIVO – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO NA ENTREGA DOS BOLETOS – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO AO ACESSO DOS REQUERENTES AOS CANAIS DE ATENDIMENTO ONLINE – PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PRAZO COM ENCARGOS MORATÓRIOS –
INÉRCIA DA EMPRESA EM RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA, ENSEJANDO A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – ACLARATÓRIOS DOS AUTORES –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Verificada a necessidade de sanar o vício apontado, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar o julgado, sem, no entanto, alterar o resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032196-02.2020.8.11.0041

EMBARGANTES:

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NEIF FEGURI NETO E OUTRA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e por
NEIF FEGURI NETO E OUTRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 96891968), que, a unanimidade, não conheceu do recurso adesivo interposto pela primeira embargante, eis que manifestamente inadmissível, diante da ausência de pressupostos processuais extrínsecos, bem como negou provimento ao recurso dos segundos embargantes, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Inconformada, a instituição financeira –
primeira embargante
– sustenta que os presentes aclaratórios tem a finalidade preliminar de sanar contradição relacionada à intempestividade do recurso adesivo, por entender que o apelo foi interposto dentro do prazo conferido pela legislação de regência. Além disso, destaca que o
decisum
é omisso e contraditório quanto a sua fundamentação, especialmente em relação à alteração da data de vencimento dos boletos e a comprovação de que o pedido feito pelos ora embargados foi regularmente atendido, conforme se comprova por meio dos documentos juntados aos autos, bem como se reputar a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
fixado à título de dano moral, pelo que postula pelo acolhimento destes aclaratórios, sanando os vícios acima apontados, prequestionando, nesta oportunidade, dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores
(Id
98278486).

Por sua vez, os autores –
segundos embargantes
– apontam que o vício reside na obscuridade/omissão judicial acerca da razoabilidade concreta do valor do dano moral, prequestionando o § 2º do artigo 22 da LINDB e do artigo 944 do CC e inciso II do § 1º do artigo 489 do CPC; a relação jurídica da garantia judicial de depósitos judiciais das parcelas vincendas com a responsabilidade civil contratual do banco pelo descumprimento consumado de cláusulas contratuais e normas consumeristas e bancárias, prequestionando os artigos 409 e 389 do CC e artigo 52 do CDC; quanto a cláusula contratual 14.1 e 18.1, prequestionando o artigo 408 CC e do inciso VIII do artigo 966 do CPC, quanto à condenação do banco à repetição de indébito de juros e de encargos contratuais, prequestionando o inciso I do artigo 1022 c/c inciso VIII do artigo 966 do CPC e do dano material pela falha na prestação dos serviços bancários (Id 98367479).

Contrarrazões ofertadas pelos autores no Id 103928490; sem manifestação pela instituição financeira, conforme certificado no Id 103942997.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 24/11/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte autora, mediante transferência do julgamento pela sessão por vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS –

AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS E REPARAÇÃO DE DANOS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA DO BANCO – REJEITADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO –
NÃO CONHECIMENTO
–
MÉRITO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO NA ENTREGA DOS BOLETOS – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO AO ACESSO DOS REQUERENTES AOS CANAIS DE ATENDIMENTO ONLINE – PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PRAZO COM ENCARGOS MORATÓRIOS –
INÉRCIA DA EMPRESA EM RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA, ENSEJANDO A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA CONTRATUAL – NÃO APLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

As empresas privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da instituição bancária no sistema deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em
nulidade
da
citação na forma eletrônica
.

A demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação do débito, bem como a ausência de disponibilização de outros meios para a emissão de segunda via, constitui falha na prestação de serviços
a ensejar a sua responsabilização.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

N
ão cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes, devendo a compensação pela falha da prestação de serviço se fazer por meio de ressarcimento do dano moral e material, de forma a se evitar um bis in idem.”

No que tange a
contradição relacionada pela
primeira embargante
quanto à intempestividade do recurso adesivo, verifica-se que, em que pese constar certidão de que o recurso fora interposto fora do prazo legal (Id 71211016),
o banco recorrente
ofertou recuso adesivo em
18/11/2020
, ou seja, no mesmo prazo das contrarrazões, conforme previsão do art. 997, §2º, I, do CPC/15.

É que, considerando

que a publicação para contrarrazões ocorreu no DJE em
09/11/2020
, o recurso é tempestivo, sendo

assim,
passo a apreciar o mérito recursal acostado no Id
71211002
,

visto que a preliminar aviada de

nulidade
da citação eletrônica já fora analisada quando do julgamento do acórdão embargado.

Em suas razões recusais, a instituição financeira
requer unicamente o
afastamento da condenação em dano moral, sob o argumento de que não houve falha na prestação de serviços por sua parte e tampouco a prática de ato ilícito, posto que este agiu no exercício regular de direito de forma legítima, conforme previsto no artigo 188, I do CC, em razão do atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento.

Diz, ainda, que o inadimplemento do contrato não dá margem ao dano moral, pois este pressupõe ofensa anormal à personalidade, visto que os autores não sofreram qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, imagem, reputação ou intimidade, que não ocorre pelo simples motivo de eventualmente não se ter cumprido alguma obrigação contratual.

Subsidiariamente, em caso de não acolhimento, pugna pela minoração do valor fixado.

Pois bem. Com relação ao
dano moral,
vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos, uma vez que a entrega intempestiva dos boletos bancários, bem como a não disponibilidade de acesso aos canais de atendimento online para a emissão da segunda via, trouxeram considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor.

É que, do que dos autos consta, restou demonstrado que os autores tiveram dificuldades em receber os boletos para o pagamento na data estipulada, motivando, em razão disso, a aplicação dos encargos moratórios (Ids 71209526 a 71210961).

Como não bastasse, constata-se que os requerentes tentaram por diversas maneiras junto à instituição financeira regularizar essa situação, encaminhando notificação extrajudicial (Id 71209523), inclusive relatando que quando do recebimento do boleto tempestivamente, o adimplemento do mesmo era obstado pela seguinte justificativa: “bloqueio/trava/indisponibilidade”.

Ademais, restou comprovada a impossibilidade dos demandantes em realizar o pagamento regular das parcelas, visto que tentarem dar quitação do boleto vencido em 30/01/2020 no dia 07/02/2020, este não se aperfeiçoou, conforme faz prova a Ata de Constatação respectiva (Id 71209524). E ainda, foi requerida a alteração da data de pagamento do contrato, que também não foi atendida pela instituição recorrente (Id 71210962).

Por todos esses motivos, tenho que, inegavelmente, restou notória a
falha
na
prestação
de serviços pela parte ré a ensejar a sua responsabilização.

Quanto ao valor indenizatório, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, reputo como razoável o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença, razão pela deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - BOLETOS NÃO ENVIADOS - DEPÓSITOS EFETUADOS NO VALOR CONTRATADO
- EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Na dicção do art. 335, I, do Código Civil, a consignação em pagamento tem lugar quando o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar a quitação na forma devida. Não há que se falar em prova do dano, porquanto, em casos como o dos autos, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a prova se faz desnecessária, reconhecendo que o dano moral é presumido, decorrência natural da ofensa aos direitos da personalidade e justifica a indenização. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e em conformidade com os parâmetros adotados pelos Tribunais.”
(TJ-MT – APL: 00032462120148110005 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/10/2016)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por dano moral – Consórcio de automóvel – Modificação unilateral pela instituição financeira da forma de pagamento das parcelas, de débito automático para boleto –
Consumidor que deixou de receber os boletos – Inadimplência que acarretou a incidência de encargos sobre o débito – Tentativa de pagamento do valor devido – Recusa da instituição financeira consorciante – Aplicação da Súmula nº 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
– Inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Pedido de indenização por dano moral negado –
Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vista das circunstâncias do caso concreto –
Sentença de procedência parcial – Sentença reformada em parte – Recurso provido para condenar os apelados no pagamento de indenização por dano moral.”
(TJ-SP – APL: 10068362520178260309 SP 1006836-25.2017.8.26.0309, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/02/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

Por outro lado, no tocante às questões invocadas pelos segundos embargantes, da detida análise do
decisum
embargado não se verifica os aventados vícios.

Apesar da discordância dos recorrentes, ficou evidenciado do v. acórdão que uma vez constatada a
demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação do débito, bem como a ausência de disponibilização de outros meios para a emissão de segunda via, a falha na prestação de serviços restou evidenciada
a ensejar a sua responsabilização.

Lado outro, o
decisum
embargado também é suficientemente claro ao consignar que n
ão ficando demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro, tendo por base a inteligência do artigo 42 do CDC.

Igualmente, ficou assentado o entendimento de que n
ão cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes, devendo a compensação pela falha da prestação de serviço se fazer por meio de ressarcimento do dano moral e material, cujo escopo tem por finalidade evitar um
bis in idem
, o que não é tolerado pela jurisprudência pátria.

Registro, ademais, que as demais questões tidas por omissas e/ou contraditórias não se sustentam e, para se evitar tautologia desnecessário, reporto-me aos mesmos fundamentos utilizados no acórdão de Id 96891968, que deixo que reproduzi-los abaixo pela publicidade do ato.

Desse modo, evidencia-se a pretensão dos autores-embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos pela
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes, bem como
REJEITO
os aclaratórios de
NEIF FEGURI NETO E OUTRA
,
e
advirto
aos mesmos que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021